Tribunal: TJSP
Processo: 1002814-36.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE EM PARQUE AQUÁTICO – MENOR DE IDADE – PERDA DE DENTE INCISIVO FRONTAL PERMANENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – REEMBOLSO DAS DESPESAS ODONTOLÓGICAS MANTIDO. Menor impúbere que sofreu

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE EM PARQUE AQUÁTICO – MENOR DE IDADE – PERDA DE DENTE INCISIVO FRONTAL PERMANENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – REEMBOLSO DAS DESPESAS ODONTOLÓGICAS MANTIDO. Menor impúbere que sofreu acidente ao utilizar brinquedo aquático em hotel, resultando na avulsão de dente incisivo frontal permanente. Prestadora de serviço que não comprovou a adoção de medidas preventivas eficazes nem providenciou a busca imediata do dente para possível reimplante. Responsabilidade objetiva caracterizada (art. 14 do CDC). Dano moral configurado pelo sofrimento físico e emocional, com necessidade de tratamento prolongado. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Dano estético também reconhecido, diante da perda visível e funcional de estrutura dentária em fase de desenvolvimento, com impacto relevante na aparência e autoestima do autor. Indenização majorada para R$ 5.000,00. Mantida a obrigação de custear as despesas odontológicas necessárias à recomposição do dano causado pelo acidente. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.